Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-65.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701816-65.2018.8.07.0004 RECORRENTE: FREE WAY REVENDEDORA E TRANSPORTADORA DE GLP LTDA - EPP RECORRIDO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, MERILYN PAULA DE MOURA, VERUSKA LILLIAN DE MOURA, JAQUELINE CAMILA DE MOURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DUPLICATAS SEM ACEITE. REQUISITOS PARA COBRANÇA (ART. 15, II, LEI No 5.474/69). ATENDIMENTO. NEGÓCIO SUBJACENTE CELEBRADO COM A MATRIZ. ENTREGA DAS MERCADORIAS PARA A FILIAL. IRRELEVÂNCIA. ESTABELECIMENTOS QUE COMPÕEM UMA MESMA EMPRESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL OBSERVADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de duplicatas exequendas na importância de R$ 456.677,48. 1.1. A embargante, em suas razões, pede pela reforma da sentença e extinção da execução. Aduz que as notas fiscais acostadas aos autos não deram origem às duplicatas, pois foram emitidas para CNPJ e endereços distintos, descumprindo requisito formal, e que não há comprovante de entrega e recebimento da mercadoria e protesto. 1.2. Em contrarrazões, a apelada requer a condenação da apelante por litigância de má-fé. 2. O art. 15, inciso II, Lei no 5.474/68, explicita as condições para a cobrança judicial de duplicatas sem aceite. Estabelece a necessidade de comprovação da realização de protesto do título, da efetiva entrega e recebimento das mercadorias objeto da compra e venda mercantil que deu causa à emissão daquele título de crédito, bem como a demonstração de que o adquirente não recusou o aceite com justo fundamento. 2.1. No caso, as duplicatas que lastreiam a execução estão acompanhadas dos documentos legalmente exigidos. 2.2. Os comprovantes de entrega das mercadorias foram emitidos para o endereço e CNPJ pertencentes à filial da devedora, sendo que o negócio subjacente foi celebrado com a matriz. 2.3. Essa mera divergência não induz à inexigibilidade dos títulos, pois matriz e filial nada mais são do que estabelecimentos que compõem uma mesma empresa, muito embora possuam inscrições distintas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, com vistas a facilitar a atuação da autoridade fiscal. 2.4. Nesse sentido, encontra-se o entendimento do STJ sedimentado em sede de recurso repetitivo: “No âmbito do direito privado, cujos princípios gerais, à luz do art. 109 do CTN, são informadores para a definição dos institutos de direito tributário, a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz. Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas atividades.? (Tema 614, 1a Seção, REsp 1355812/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2013). 3. Da litigância de má-fé. 3.1. Na hipótese em apreço não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente porquanto a conduta da apelante restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que incorresse em qualquer abuso passível de justificar a aplicação da sanção em tela. 4. Dos honorários advocatícios. 4.1. Diante do desprovimento recursal, impõe-se a majoração da verba honorária, em 1% (um por cento). 5. Recurso improvido. A parte recorrente alega violação aos artigos 1o, 2o e 15, todos da Lei 5.474/68, requerendo, em síntese, seja declarada a nulidade da execução. Tece considerações sobre a inexigibilidade das duplicatas. Ressalta que duplicatas acostadas aos autos não preenchem os requisitos previstos na referida lei. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o, 2o e 15, todos da Lei 5.474/68 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021. Além disso, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028